Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-81.2019.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701745-81.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUSA MARIA GONCALVES DE ARAUJO APELADO: MARIVAL DA SILVA, JEANE SANTOS SOARES, ANA LUISA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por EUSA MARIA GONÇALVES DE ARAÚJO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado em sede de apelação (ID 62640372). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 63672404). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. No caso, a agravante junta ata notarial com a transcrição de conversa de whatsapp entre sua advogada e a ré Ana Luísa (ID 63672405). Todavia, as conversas aconteceram agora no final de agosto de 2024, quando já interposto o recurso de apelação e em nada acrescentaram o que já consta dos autos. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator